Tribunal: STF
Processo: RE 1290673
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 44 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação. Execução fiscal. Imposto territorial urbano. Taxa de conservação das vias e logradouros públicos. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública Exercício de 2003. Reconhecimento de nulidade das certidões dc dívida ativa. Extinção do processo. Inexistência de oportunidade prévia de manifestação do exequente a respeito do fundamento da sentença Violação dos princípios do contraditório e da proibição de decisão surpresa. Inteligência dos artigos 5°, LV, da Constituição Federal c 10 do Código de Processo Civil. Nulidade da sentença configurada. Aplicação do artigo 282, § 2°, do referido Códex. Execução fiscal. Imposto territorial urbano. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública Exercício de 2003. Nulidade das certidões da dívida ativa. Reconhecimento, de ofício. Matéria de ordem pública Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal das cobranças e o termo inicial dos encargos incidentes sobre as dívidas. Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de substituição das certidões. Inteligência do artigo 2°, § 8°, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil. Taxa de conservação dc vias e logradouros públicos. Exercício de 2003. Descabimento da respectiva cobrança Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Recurso parcialmente provido. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Exercício de 2003. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Ilegitimidade da cobrança. Matéria de ordem pública. Reconhecimento "ex officio". Possibilidade de prosseguir a cobrança em relação ao imposto.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de São Bernardo do Campo/SP sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 197-A da Constituição da República. 



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    Após devolução para aplicação do Tema 44 (RE 573,675) do STF, determinada pela rel. Min. Rosa Weber, a Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral. O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido, motivo pelo qual admitiu-se o recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 573.675, Tema 44 da Repercussão Geral rel. Min. Ricardo Lewandowski – feito submetido à sistemática da repercussão geral –, se manifestou sobre matéria in casu, oportunidade em que se reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública realizada conjuntamente na fatura de energia elétrica. Transcrevo a ementa desse julgado:



      “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



      I – Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia,ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



      II – A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.



      III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa,por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.



      IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



      V – Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 573.675, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 22/5/2009)



    Ainda sobre a questão da contribuição sub examine, o Pleno, ao apreciar o Recurso Extraordinário 666.404, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 696 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede". (RE 666.404, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ Acórdão: min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2020) 



    In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública por meio do mesmo código de barras da fatura de energia elétrica e determinar o proseguimento da execução fiscal. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente